Tribunal: TJDFT
Processo: 0725262-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara, conclui ausente o conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento por se tratar a hipótese dos autos de ato meramente ordinatório que se limitou a intimar a parte, sem decidir sobre nada.
3. A parte embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.